Tribunal: TJMT
Processo: 1034082-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034082-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), IRIO MAIER - CPF: 513.204.959-15 (AGRAVANTE), CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA - CNPJ: 12.667.971/0001-79 (AGRAVADO), IVANILDO RAMOS VIEIRA - CPF: 206.046.881-72 (AGRAVADO), PRISCILA SCHUSTER - CPF: 036.264.141-24 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU
PERICULUM IN MORA
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Irio Maier contra decisão proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1022263-10.2025.8.11.0015, no bojo de cumprimento de sentença oriundo do processo nº 0003020-35.2004.8.11.0015, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para averbação de restrições sobre imóveis de titularidade do sócio Ivanildo Ramos Vieira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quanto à existência de indícios robustos de confusão patrimonial e ao risco de ineficácia da medida final (art. 300 do CPC).

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida observou corretamente que a concessão de medidas de urgência exige demonstração simultânea da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. Não foram apresentados elementos concretos que evidenciem atualidade ou continuidade de condutas de esvaziamento patrimonial por parte do agravado, tampouco indicativos de iminente alienação dos bens em nome do sócio, o que descaracteriza o perigo na demora.

5. As transações imobiliárias mencionadas datam de agosto de 2021 e não demonstram reiteração suficiente a justificar a medida extrema pretendida, que possui caráter excepcional e pressupõe urgência contemporânea à propositura do incidente.

6. A tutela cautelar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica demanda prova robusta, não sendo admitida com base em alegações genéricas de inércia da execução ou na simples demora processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de tutela provisória no incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de confusão patrimonial ou de risco concreto de frustração da execução.

2. A ausência de urgência contemporânea e de demonstração de atos concretos de blindagem patrimonial inviabiliza a concessão da medida cautelar requerida."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034082-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IRIO MAIER

AGRAVADO: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, IVANILDO RAMOS VIEIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRIO MAIER em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1022263-10.2025.8.11.0015, no bojo do cumprimento de sentença derivado do processo nº 0003020-35.2004.8.11.0015.

A decisão agravada indeferiu o pleito de urgência sob o fundamento de ausência de evidências concretas a demonstrar, com razoável segurança, a verossimilhança das alegações e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

O agravante alega inadimplemento reiterado por parte da empresa CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, com esvaziamento patrimonial comprovado mediante transferência de imóveis ao sócio IVANILDO RAMOS VIEIRA, e pugna pela concessão de tutela recursal (efeito ativo) para que se determine a averbação de restrição nas respectivas matrículas imobiliárias.

O preparo foi recolhido – Id. 318670370.

Não concedida à tutela recursal – Id. 318893872.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente,
é despicienda
a
intimação
da parte
para
apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual – (Precedentes:
“AgInt no AREsp 720.582/MG , Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR , Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017
”).

Em mérito,
a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), notadamente quanto à plausibilidade do direito e ao risco de dano ou inutilidade do provimento final, no contexto de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Melhor sorte, entendo que o recurso não merece acolhida.

Isso porque, e
xaminando os autos, verifica-se que, embora o agravante alegue confusão patrimonial e fraude à execução, não há prova inequívoca do alegado esvaziamento doloso, tampouco da inexistência de bens na esfera jurídica da pessoa jurídica devedora.

As transações imobiliárias invocadas datam de agosto de 2021, não se evidenciando reiteração ou conduta sistemática de blindagem patrimonial após essa data. Tampouco há demonstração de iminência de alienação dos bens em nome do sócio agravado, o que esvazia o argumento de
periculum in mora.

O juízo de origem, ao indeferir a tutela, observou corretamente que a medida inaudita altera pars deve ser reservada a hipóteses excepcionalíssimas, cuja urgência se revele manifesta e contemporânea à propositura do incidente, o que não se verifica no caso concreto.

Cumpre ressaltar que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo em juízo definitivo, não autoriza automaticamente a constrição de bens sem observância do devido processo legal. A proteção cautelar, nesse contexto, exige prova robusta, não suprida pela mera alegação de inércia executiva ou decurso temporal do processo originário.

A decisão recorrida, portanto, encontra-se alinhada à jurisprudência consolidada, que condiciona a concessão de medidas urgentes à presença concomitante dos requisitos legais, os quais, na espécie, não se mostram suficientemente atendidos.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA CUMULADO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO . REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA
. 1 . A concessão da tutela cautelar de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a presença concomitante da probabilidade do direito invocado pela parte, bem como do fundado receio de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. Hipótese dos autos em que a alegação de formação de grupo econômico de fato pelos agravados, bem como a de que este tenha sido formado com o intuito de lesar credores, não restou suficientemente demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária. Para o reconhecimento do desvio de finalidade das sociedades agravadas e da alegada confusão entre os patrimônios dos sócios agravados, imprescindível o exame de questões fáticas que demandam dilação probatória . 3. Além disso, o presente o feito está em fase inicial, sem nenhuma manifestação dos réus, sendo evidente a necessidade de se aguardar a devida instrução probatória, não sendo possível deferir a antecipação de tutela requerida neste momento. 4. Importante salientar que o processo de execução nº 50108718820138210001, o qual ensejou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tramita desde outubro de 2013, ou seja, há mais de 10 anos, não havendo, assim, o elemento de urgência necessário à concessão da tutela .AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50322583120248217000, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Murilo Magalhaes Castro Filho, Julgado em: 22-07-2024)
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50322583120248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Murilo Magalhaes Castro Filho, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024) – Grifei.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025